Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701034-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ANA PAULA TEIXEIRA ROSA DESPACHO Considerando o teor da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça de ID 56023493 (p. 15/19), transitada em julgado em 19/2/2024 (certidão ID 56023493 – p. 23), retornem-se os autos à turma julgadora para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031